Tribunal: TJBA
Processo: 8027313-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027313-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

IMPETRADO: CRISTINA DOS ANJOS SOUZA BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, bem como da inadequação da via mandamental diante da ausência de ilegalidade manifesta no ato judicial impugnado, além da configuração da intempestividade no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se é admissível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que indefere pedido de produção de prova pericial; e (ii) se o writ foi manejado de forma tempestiva e adequada à sua finalidade constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a inadequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal, considerando-se a existência de meio processual próprio – o agravo de instrumento – para impugnação da decisão judicial combatida.

A decisão impugnada indeferiu pedido de produção de prova pericial, ato que integra o poder de condução processual do juiz natural, sem que haja demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcional, somente sendo admitido nos casos de manifesta ilegalidade ou ausência de outra via processual adequada, o que não se verifica no presente caso.

Constatou-se também que o mandado de segurança foi impetrado após a prolação de sentença nos autos originários, o que esvazia o interesse jurídico e reforça a inadmissibilidade da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no MS 29.460/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 25/06/2024, DJe 28/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027313-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada CRISTINA DOS ANJOS SOUZA BORGES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.